Tribunal: TJES
Processo: 5004326-08.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004326-08.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: FABIANA SOARES BONELLA GUEDES

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA NO ROL DA ANS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento “abemaciclibe 150 mg” para tratamento de câncer de mama com tumor residual e linfonodos metastáticos. A apelante sustenta que o medicamento não está previsto no rol da ANS para uso adjuvante, defendendo a ausência de obrigação de cobertura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento oncológico prescrito, mesmo que não previsto no rol da ANS ou fora das Diretrizes de Utilização (DUTs); (ii) estabelecer se o caráter adjuvante do tratamento afasta a obrigação de cobertura pelo plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, embora o rol da ANS seja taxativo, essa taxatividade não se aplica aos casos de tratamento oncológico, em que a cobertura é ampla e obrigatória, independentemente da previsão no rol ou nas DUTs (REsp 1.733.013/PR).

4 - A jurisprudência do STJ reconhece que planos de saúde devem cobrir medicamentos antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames relacionados ao tratamento do câncer, sendo irrelevante o caráter adjuvante do medicamento prescrito (AgInt nos EDcl no REsp 2.137.739/SP; AgInt no REsp 1.949.270/SP).
5 - O artigo 12, inciso I, alínea “c”, da Lei nº 9.656/1998, prevê expressamente a cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, o que inclui medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes, afastando a justificativa da negativa de cobertura com base na natureza do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O plano de saúde é obrigado a fornecer medicamentos antineoplásicos orais prescritos para tratamento oncológico, independentemente de estarem previstos no rol da ANS ou nas Diretrizes de Utilização (DUTs).
O caráter adjuvante do medicamento prescrito não afasta a obrigação de cobertura pelo plano de saúde, desde que indicado pelo médico assistente como necessário ao tratamento da doença.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, arts. 10, VI, e 12, I, "c"; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.733.013/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10.12.2019, DJe 20.02.2020; AgInt nos EDcl no REsp nº 2.137.739/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.11.2024, DJe 29.11.2024; AgInt no REsp nº 1.949.270/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.02.2022, DJe 24.02.2022

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

em razão da Sentença (id. 10268966) proferida pelo douto Juízo da
2
ª Vara Cível de Vila
Velha, Comarca da Capital
, nos
autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada
por
FABIANA SOARES BONELLA GUEDES,

que
julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando a requerida ao fornecimento do medicamento “abemaciclibe 150 mg”, para o tratamento de tumor residual e 14 (quatorze) linfonodos metastáticos após neoadjuvância que acometem a requerente.

Em suas razões recursais (id. 10268968) a apelante aduz, em síntese: I) a iniciativa privada, enquanto operadora de plano de saúde suplementar, não detém a obrigação/dever de, ao talante do cidadão brasileiro, fornecer medicamento de alto custo, que só se viabilizaria mediante relação jurídica obrigacional própria, através de contrato de prestação de serviço de saúde; II) os contratos de plano de saúde estão sujeitos às normas de ordem pública, notadamente à Lei Federal n. 9.656/1998 e à legislação consumerista; III) as Diretrizes de Utilização (DUTs) são critérios estabelecidos pela ANS em que o quadro clínico do paciente, idade, sexo, entre outras características precisam ser enquadradas em determinadas condições para que o plano de saúde custeie o procedimento, determinando situações em que os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura científica e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; IV) segundo o laudo da médica acostado aos autos (Id 21864531), há indicação de medicamento oral para o tratamento do referido câncer, porém, ela faz questão de mencionar que se trata de um tratamento adjuvante; V) o fundamento da negativa de fornecimento se dá pois, em que pese o medicamento Abemaciclibe esteja presente na DUT nº 64, não há previsão de cobertura para seu uso num esquema que seja "adjuvante"; VI) de acordo com o artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998, na hipótese de tratamento ou procedimento não elencado naquele rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde após preenchidos requisitos que não foram observados no caso em análise;

Contrarrazões no id. 10268974, pelo desprovimento
recursal
.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,
03 de fevereiro
de 2025.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004326-08.2023.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: FABIANA SOARES BONELLA GUEDES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED VIT
Ó
RIA COOPERATIVA DE TRABALHO M
É
DICO

em razão da Sentença (id. 10268966) proferida pelo douto Juízo da
2
ª Vara Cível de Vila
Velha, Comarca da Capital
, nos
autos da ação de obrigação de fazer
ajuizada
por
FABIANA SOARES BONELLA GUEDES,

que
julgou procedentes os pedidos iniciais,
condenando a requerida ao fornecimento do medicamento “abemaciclibe 150 mg”, para o tratamento de tumor residual e 14 (quatorze) linfonodos metastáticos após neoadjuvância que acometem a requerente.

Em suas razões recursais (id. 10268968) a apelante aduz, em síntese: I) a iniciativa privada, enquanto operadora de plano de saúde suplementar, não detém a obrigação/dever de, ao talante do cidadão brasileiro, fornecer medicamento de alto custo, que só se viabilizaria mediante relação jurídica obrigacional própria, através de contrato de prestação de serviço de saúde; II) os contratos de plano de saúde estão sujeitos às normas de ordem pública, notadamente à Lei Federal n. 9.656/1998 e à legislação consumerista; III) as Diretrizes de Utilização (DUTs) são critérios estabelecidos pela ANS em que o quadro clínico do paciente, idade, sexo, entre outras características precisam ser enquadradas em determinadas condições para que o plano de saúde custeie o procedimento, determinando situações em que os ganhos e os resultados clínicos são mais relevantes para os pacientes, segundo a melhor literatura científica e os conceitos de Avaliação de Tecnologias em Saúde – ATS; IV) segundo o laudo da médica acostado aos autos (Id 21864531), há indicação de medicamento oral para o tratamento do referido câncer, porém, ela faz questão de mencionar que se trata de um tratamento adjuvante; V) o fundamento da negativa de fornecimento se dá pois, em que pese o medicamento Abemaciclibe esteja presente na DUT nº 64, não há previsão de cobertura para seu uso num esquema que seja "adjuvante"; VI) de acordo com o artigo 10, §13, da Lei 9.656/1998, na hipótese de tratamento ou procedimento não elencado naquele rol, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde após preenchidos requisitos que não foram observados no caso em análise;

Contrarrazões no id. 10268974, pelo desprovimento
recursal
.

É o breve relatório. Passo à análise do mérito recursal.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora apelada, aduzindo ser que beneficiária de plano de saúde ofertado pela requerida, ora apelante, e está em tratamento de câncer de mama, tendo sido submetida a quimioterapia e, posteriormente à mastectomia e esvaziamento axilar, apresentando tumor residual e 14 (quatorze) linfonodos metastáticos após neoadjuvância. Relatou que seu médico assistente prescreveu o uso da medicação “abemaciclibe 150 mg”. No entanto, ao requerer o fornecimento da medicação supracitada o plano de saúde réu se negou a fornecer a medicação especificada pelo médico assistente.

O Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais, determinando o fornecimento do medicamento prescrito, insurgindo-se a ora apelante contra a r. Sentença, ao fundamento de que o medicamento, na forma prescrita pelo médico, não se encontra inserido no rol da Agência Nacional de Saúde, tampouco se enquadra nas Diretrizes de Utilização dos que regulamentam os planos de saúde.

Não obstante, malgrado as razões de inconformismo manifestadas pela apelante, segundo a jurisprudência consolidada no âmbito do Colando Superior Tribunal de Justiça, não obstante o rol de procedimentos editado pela ANS não possa ser considerado meramente exemplificativo, sua taxatividade
não se aplica à análise do dever de cobertura de medicamentos/procedimentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

Destarte, nos casos de procedimentos, exames ou medicamentos relacionados ao tratamento de câncer, a jurisprudência dos Tribunais Superiores assentou-se no sentido de que sua a cobertura é ampla e obrigatória.

Com efeito, por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, o Tribunal da Cidadania consignou expressamente que, não obstante a necessária observância do rol da ANS, há categorias de medicamentos que não precisam estar previstos no rol – e de fato não estão –, de modo que não faz sentido perquirir acerca da taxatividade ou da exemplaridade deste, nas seguintes categorias de
medicamentos relacionados ao tratamento do câncer de uso ambulatorial ou hospitalar
e nos medicamentos administrados durante internação hospitalar.

Extrai-se do voto condutor do precedente citado, que os medicamentos oncológicos, inclusive aqueles que visam a inibição de reações adversas, não se submetem ao rol, uma vez que não há nenhum medicamento dessa categoria nele, nem em Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), existindo tão somente uma listagem de drogas oncológicas ambulatoriais ou hospitalares em Diretriz de Utilização da ANS, mas com o único fim de evidenciar o risco emetogênico que elas implicam, para que seja possível estabelecer qual o tratamento será utilizado contra essas reações (DUT 54, item 54.6) (
REsp n. 1.733.013/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 20/2/2020
).

Ademais, nos termos do artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o plano de saúde não é obrigado a custear o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado, contudo, o disposto nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II, do artigo 12, que versam sobre medicamentos antineoplásicos ou tratamento em
home care
. Senão vejamos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

[...]

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

[...]

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de
tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes
;

Corroborando tal entendimento, colaciono a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CÂNCER. TRATAMENTO. COBERTURA. NATUREZA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. CIRURGIA DE TRATAMENTO DE CÂNCER DE PRÓSTATA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DANOS MORAIS. DESCARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1.
No caso de tratamento oncológico, há apenas uma diretriz na resolução normativa da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS para o custeio de medicamentos, motivo pelo qual é irrelevante a discussão da natureza taxativa ou exemplificativa do rol de procedimentos da mencionada agência reguladora. Precedentes.

2. Os planos de saúde possuem o dever de cobertura de antineoplásicos orais, procedimentos cirúrgicos e exames integrantes do tratamento oncológico.
Precedentes.

2.1. O Tribunal de origem determinou o custeio, pelo plano de saúde, da cirurgia integrante do tratamento de câncer de próstata da parte agravada, conforme a prescrição médica, o que não destoa do entendimento desta Corte Superior.

3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).

4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.311.808/BA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1.
No caso, o plano de saúde negou a cobertura de medicamento indicado pelo médico assistente para o tratamento oncológico, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que o fornecimento é obrigatório e a recusa é abusiv
a. Precedentes.

2. Consoante a jurisprudência assente do Superior Tribunal de Justiça, "em regra, a recusa indevida pela operadora de plano de saúde de cobertura médico-assistencial gera dano moral, porquanto agrava o sofrimento psíquico do usuário, já combalido pelas condições precárias de saúde, não constituindo, portanto, mero dissabor, ínsito às situações correntes de inadimplemento contratual" (AgInt no AREsp 1.876.763/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 22/11/2021).

3. Na hipótese, o entendimento adotado no acórdão recorrido quanto ao dano moral está dissonante da jurisprudência assente desta Corte Superior.

4. Agravo interno provido, para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, dar provimento ao recurso especial.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.137.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 29/11/2024.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE RETO ALTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS é irrelevante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução normativa.

Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 2.004.990/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1. No âmbito do REsp 1.733.013/PR, esta Quarta Turma firmou o entendimento de que o rol de procedimentos editado pela ANS não pode ser considerado meramente exemplificativo.

1.1.
Em tal precedente, contudo, fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.949.270/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

Destarte, o caráter adjuvante ou não do tratamento prescrito passa ao largo da discussão, ante a obrigatoriedade de fornecimento de todos os insumos necessários ao tratamento, o que inclui, nos termos da legislação de regência, o controle de efeitos adversos.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, para, no mérito,
negar-lhe provimento.

Ante o total improvimento do apelo, majoro a verba honorária sucumbencial fixada na r. sentença para 12% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

Declaro minha suspeição para atuar no processo.